Tribunal: TJDFT
Processo: 0765014-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito civil. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Perda da conexão internacional. Reacomodação em outro voo. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Termo inicial da correção monetária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela empresa aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores. Sustenta a recorrente que o atraso no primeiro voo decorreu de força maior, em razão de impedimentos operacionais, o que afasta a alegação de falha na prestação de serviços. Subsidiariamente, pede a adequação do termo inicial para o cálculo do dano moral fixado na origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se houve falha da empresa aérea na prestação dos serviços.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. A prova coligida aos autos revela o atraso no voo de Brasília para Guarulhos, no dia 04.06.2024 e a perda da conexão dos autores para Mendoza, para onde seguiram apenas no dia seguinte (ID 66096098). Os danos materiais daí advindos foram comprovados, com exceção do gasto com taxi, como bem apontou a juíza sentenciante.
6. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu.
7. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. A empresa recorrente não comprovou o impedimento operacional que ensejou o atraso no voo de origem.
8. A conduta da recorrente ao infringir a norma consumerista impõe o dever de reparação por danos morais. O valor arbitrado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa e a função pedagógica e punitiva da condenação.
9. Quanto à incidência dos juros sobre a condenação moral, em razão da natureza contratual, a sua fluência se inicia a partir da citação, conforme definido em sentença.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução n.o 40 da ANAC, art. 27, III; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019 RB vol. 661 p. 199.